Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração fora direcionada em face de ato imputado a duas autoridades, e, não obstante, os assentamentos processuais contemplam a subsistência apenas do Distrito Federal como interessado na preservação do ato arrostado. Proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, de forma a inserir o CEBRASPE – Centro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos como integrante da relação processual na condição de apelado. Acudidas essas providências, tornem os autos conclusos para inclusão do processo em pauta para julgamento. I. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator